Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese de o agente praticar novo fato definido como crime doloso durante o cumprimento de pena, afigura-se correta a regressão do regime prisional, conforme previsão dos artigos 52 e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, sendo desnecessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme a Súmula 526 do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.